Tribunal: TJDFT
Processo: 0709159-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709159-80.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RAMMAL COMBUSTIVEIS LTDA RECORRIDO: ORLANDO COSTA DE AZEVEDO, HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA. ATUALIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA. PRECLUSÃO. TEMPORAL. CONSUMATIVA. OBSERVÂNCIA. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 2. As alegações sobre erro de cálculo nas individualizações e atualizações da dívida devem observar o momento processual adequado, sob pena de preclusão temporal e consumativa. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 494, inciso I, do CPC, sob o fundamento de que o erro de cálculo pode ser ilidido independentemente da fase processual, não se sujeitando, pois, à preclusão. No aspecto, colaciona julgado do TJSP com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) artigos 502, 503, 505, 509, § 4o, e 525, § 11, todos do CPC, aduzindo que houve violação à coisa julgada e erro material nos cálculos apresentados pelo exequente, porquanto não teriam sido devidamente individualizados conforme o título executivo judicial. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada LARISSA LANCASTER DE OLIVEIRA MENDES, OAB/DF no 67.629 (ID 74211474). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 494, inciso I, do CPC, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO AFASTADA 1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao juiz, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução. 3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 2.208.870/RR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 30/6/2025) (g.n.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme formulado pela parte recorrente em ID 74211474. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029